Tribunal: CARF
Processo: 10665.722840/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.722840/2011-28
ACÓRDÃO
2003-006.680 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FREITAS & FREITAS AUTOMAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/12/2010
FPAS. CNAE.
O sujeito passivo deve observar o código CNAE de sua atividade a fim de
identificar o código FPAS atribuído.
GFIP. INFORMAÇÕES. TERCEIROS.
As informações em GFIP, de responsabilidade da empresa, indicam a
destinação dos recolhimentos efetuados a terceiros.
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.680 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722840/2011-28
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, dar-lhe provimento parcial para aplicar o disposto na Súmula CARF 196.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcos Roberto da Silva,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se do auto de infração lavrado contra o sujeito passivo em epígrafe, no valor
de R$ 157.179,75, consolidado em 29/11/2011, referente a diferença de contribuição social
destinada a outras entidades e fundos (terceiros) , não declarada em Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, no período de 10/2006 a 08/2008. Consta do
relatório fiscal (fls. 19/26) que:
O contribuinte considerava equivocadamente, para aplicação da alíquota das
contribuições para terceiros, o FPAS 566 até a competência 8/2008 e a partir de
9/2008 alterou espontaneamente para o FPAS 507.
A atividade da empresa é basicamente montagem industrial, FPAS 507. Ao se
enquadrar equivocadamente no FPAS 566, e não no 507, até a competência
8/2008, a empresa deixou de recolher uma diferença de 1,3%, uma vez que no
primeiro a soma das alíquotas é 4,5% e no segundo 5,8%.
De acordo com o Contrato de Sociedade Por Quotas de Responsabilidade Ltda,
registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o no 3120559743-8,
em 8/1/1999, “o objetivo da empresa será prestação de serviços de engenharia
elétrica e mecânica, instrumentação, fabricação, comercialização e montagens de
painéis elétricos e pneumáticos, locação de equipamentos elétricos e
eletrônicos”, permanecendo com estes objetivos mesmo após a segunda e última
alteração contratual registrada na JUCEMG sob o no 3212427 em 23/8/2004.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.680 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722840/2011-28
3
Com a finalidade de caracterizar ainda mais o enquadramento em relação às
contribuições de terceiros, além dos objetivos constantes no contrato social,
foram verificadas as funções principais dos trabalhadores da empresa através dos
Registros dos Empregados e das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP, especificamente quanto à Classificação Brasileira de
Ocupações – CBO (instituída pela Portaria Ministerial no 397, de 9/10/2002),
informação esta prestada pelo próprio contribuinte na ocasião do preenchimento
da declaração. Dentre os trabalhadores, verificou-se que a maioria dos
empregados desempenha funções tipicamente da área industrial.
Pela análise das notas fiscais de prestação de serviços, verificou-se que as
principais obras executadas no período fiscalizado pela Freitas & Freitas
Automação Ltda referem-se a contratos com empresas tipicamente industriais ou
de prestação de serviços para indústria.
Os valores dos salários de contribuição (bases de cálculo) foram apurados com
base nas folhas de pagamento, cujos valores foram declarados em GFIP, mas no
FPAS 566. Estes valores foram incluídos no levantamento “TC” – Diferença
Terceiros – Folhas de Pagamento declaradas em GFIP. Os salários de contribuição
apurados estão discriminados na planilha de fl. 23.
As GPS quitadas no código de recolhimento 2119 (contribuições de terceiros)
foram consideradas. No Relatório Fiscal do Processo no 10665.722387/2011-50,
lavrado na mesma ação fiscal, à fl. 24, consta que a atividade da empresa está
relacionada com a área industrial, sendo o código correto o Cnae 4225-0
(Montagem Industrial) e Cnae Fiscal 429280- 2 (Obras de Montagem Industrial).

O contribuinte foi cientificado do presente auto de infração em 6/12/2011,
conforme Termo de Ciência Pessoal de fl. 79, e apresentou impugnação em 5/1/2012 (carimbo de
protocolo à fl. 81), às fls. 81/92, na qual alega o que segue.
Disserta sobre a interpretação da Lei no 8.934/1994, que dispõe sobre o registro
público de empresas mercantis e atividades afins, quanto ao nome empresarial e
objeto social. Cita doutrina e jurisprudência. Afirma que as notas fiscais de
prestação de serviços, contratos de prestação de serviços e contrato social da
empresa demonstram que a impugnante atua na área de engenharia de
automação.
Entende que o fisco descreveu a atividade preponderante da impugnante
(montagem industrial), entretanto, equivocou-se ao enquadrá-la, uma vez que o
FPAS adequado é o 515, que possui o seguinte teor: “Serviços de Engenharia
(pessoa jurídica), inclusive engenharia consultiva, exceto aquela prestada na área
da Indústria de Construção que é do FPAS 507”.
Aduz que se o fisco fosse diligente, verificaria todas as notas fiscais emitidas que
descrevem a empresa como prestadora de serviços de engenharia elétrica e
mecânica, especialmente de engenharia de comissionamento. Cita notas fiscais e
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.680 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722840/2011-28
4
contratos, destacando os serviços que presta. Conclui que suas atividades, em
grande maioria, são de engenharia de comissionamento. Explica o que é a
engenharia de comissionamento, que consiste em um processo que assegura que
os sistemas e componentes de uma unidade industrial estejam projetados,
instalados, testados, operados e mantidos de acordo com as necessidades e
requisitos operacionais. Conclui que a empresa executa serviços de engenharia
elétrica, eletrônica e de automação, inclusive engenharia consultiva, leia-se
engenharia de comissionamento, bem como não executa qualquer atividade
ligada à construção civil.
Alega que não tendo a fiscalização utilizado de parâmetros corretos para a
aferição das alíquotas de eventuais tributos a serem pagos, bem como destinados
a terceiros, cabe à impugnante evidenciar o seu correto enquadramento, diverso
daquele referido no AI.
Diz que, da atividade fiscalizadora, resultou a aplicação de multa de mora no valor
de R$ 23.143,01, no percentual de 24% sob o débito apurado nas competências
3/2006 a 8/2008. Questiona a multa aplicada no percentual de 24%. Afirma que o
artigo 35 da Lei no 8.212/1991 foi revogado e foi inserido o artigo 35-A, que
remete para a Lei no 9.430/1996, artigo 44. Cita o artigo 61 da Lei no 9.430/1996 e
afirma que a multa estaria limitada a 20%, tendo em vista o disposto no CTN,
artigo 106, inciso II (retroatividade benigna). Cita jurisprudência. Pede a revisão
do lançamento em conformidade com o enquadramento adequado (FPAS 515) e a
redução da multa, adequando-a ao disposto no artigo 35 da Lei no 8.212/1991
com nova redação dada pela Lei no 11.941/2009, de modo que não ultrapasse o
patamar máximo legal.

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
FPAS
Inicialmente, deve-se investigar qual é a atividade preponderante da empresa e
qual FPAS é o adequado para sua atividade. Tanto a fiscalização quanto a empresa
concordam que sua atividade é de montagem industrial (a impugnante afirma que
a fiscalização descreveu sua atividade preponderante, apenas enquadrou no FPAS
errado).
A fiscalização informou que o FPAS correto é 507 e a própria empresa se
enquadrou, a partir de 9/2008, no mesmo FPAS 507. Contudo, vem, agora, ao
apresentar a impugnação, afirmar que seu FPAS é 515.
Em consulta ao sistema informatizado da RFB, para as competências em que
constam GFIP enviadas pelo contribuinte no período de 9/2008 a 9/2012, a
empresa sempre informou FPAS 507. A empresa alega que suas atividades, em
maioria, são de engenharia de comissionamento. Explica o que é a engenharia de
comissionamento, que consiste em um processo que assegura que os sistemas e
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.680 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722840/2011-28
5
componentes de uma unidade industrial estejam projetados, instalados, testados,
operados e mantidos de acordo com as necessidades e requisitos operacionais.
Da própria atividade descrita acima (engenharia de comissionamento), verifica-se
que fazem parte dela a instalação de componentes, testes e operação destes, o
que é inerente à montagem industrial. A atividade de montagem industrial
enquadra-se no CNAE 4291-8/02 - Obras de montagem industrial, conforme
explicitado pela fiscalização e não contestado pela empresa.
Para o CNAE 4291-8/02, o FPAS é o 507, conforme se verifica na tabela de códigos
FPAS (anexo 1 – Tabela 1 da Instrução Normativa – IN RFB no 971/09, vigente à
época do lançamento), que relaciona os códigos CNAE das atividades, os
correspondentes códigos FPAS e os percentuais de contribuição para o
financiamento de aposentadorias especiais e dos benefícios decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho, previstos na Lei no 8.212/1991, artigo 22, inciso II.
Em tal tabela, os códigos FPAS são listados em ordem numérica e se vinculam ao
código CNAE da atividade à qual correspondem. Para fins do disposto na IN
MPS/SRP no 3/2005 (vigente à época dos fatos geradores), artigo 137, §§ 1o e 2o,
e na IN RFB no 971/2009 (vigente à época do lançamento), artigo 109, §§ 1o e 2o,
deverá o sujeito passivo observar rigorosamente o código CNAE de sua atividade a
fim de identificar o código FPAS atribuído pela Tabela 1.
A empresa alega que também presta serviços de engenharia, especialmente
engenharia consultiva. Para tal atividade, conforme se verifica na tabela de
códigos FPAS (anexo 1 – Tabela 1 da Instrução Normativa – IN RFB no 971/2009), o
CNAE seria 7112-0/00 e o FPAS 507, se os serviços são prestados na área da
Indústria da Construção, ou o FPAS 515, caso contrário.
Diante dos fatos narrados pela fiscalização, conforme relatado, e as informações
apresentadas pelo próprio sujeito passivo, inequívoca sua atividade de montagem
industrial (o que não afasta a possibilidade de prestar outros tipos de serviços),
que a vincula ao CNAE 4291-8/02 e, portanto, ao FPAS 507. Estando correto o
enquadramento no FPAS 507, passa-se a analisar o lançamento efetuado.
LANÇAMENTO
A fiscalização apurou a contribuição lançada, no período de 10/2006 a 8/2008,
aplicando o percentual obtido pela diferença entre o percentual de 5,8% (FPAS
507) e de 4,5% (FPAS 566) sobre a base de cálculo declarada em GFIP, sem,
contudo, discriminar os destinatário das contribuições para terceiros, apurando o
crédito tributário para todas as entidades e fundos abrangidas pelo FPAS 507
(FNDE, Incra, Sesi, Senai e Sebrae).
Entretanto, não há como desconsiderar para fins de apropriação de valores
recolhidos para terceiros o que o contribuinte informou em GFIP, nos termos da
Lei no 8.212/1991, artigo 32, inciso IV. É de responsabilidade da empresa as
informações prestadas em GFIP, de acordo com o Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, artigo 225, § 4o, que
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.680 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722840/2011-28
6
implicam, dentre outros, na destinação dos recolhimentos efetuados para
terceiros. Ao se declarar no FPAS 566, a empresa contribuiu para as entidades e
fundos discriminadas no quadro 1.

Ao lançar as contribuições no FPAS 507, código Terceiros 0079, foram apuradas
contribuições para todas as entidades e fundos discriminadas no quadro 2.

Da análise dos quadros 1 e 2, pode-se observar que os dois FPAS possuem as
mesmas alíquotas de contribuição para o FNDE e para o Incra. Logo, como se verá,
para as competências para as quais não houve aferição conforme processo no
10665.722387/2011-50, não há que se falar em diferença de contribuição a ser
recolhida para o FNDE e Incra. Para o Sebrae, a alíquota do FPAS 507 é de 0,6%.
Portanto, para as competências para as quais não houve aferição, deve ser
recolhida a diferença de 0,3%.
No FPAS 566, não houve qualquer recolhimento de contribuições para o Sesi
(1,5%) e Senai (1,0%). Logo, deve-se cobrar a contribuição para estas entidades.
Assim, para as competências cuja base de cálculo não foi aferida, a fiscalização
deveria ter lançado a diferença de contribuição de 2,8% (0,3%+ 1,5% +1,0%).
Contudo, foi lançada apenas a diferença total das alíquotas de terceiros do FPAS
566 para o FPAS 507, que corresponde a 1,3%. Ao efetuar o lançamento dessa
forma, utilizando o código de Terceiros 0079, o sistema distribuiu a diferença de
contribuições lançadas aos seguintes “destinatários”: FNDE, Incra, Senai, Sesi e
Sebrae, conforme Tabela 1.

Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.680 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722840/2011-28
7
Percebe-se, como demonstrado na Tabela 1, que o sistema atribuiu valores
indevidos ao FNDE e ao Incra, pois as contribuições devidas a tais entidades (2,5%
e 0,2% respectivamente) já haviam sido recolhidas.
Percebe-se ainda, que, dessa forma, o valor de contribuição lançado para o Senai,
Sesi e Sebrae foi efetuado a menor, pois além de ter sido considerada apenas a
diferença total de alíquotas dos FPAS que corresponde a 1,3% (ao invés da soma
das alíquotas correspondentes de 2,8%), a diferença lançada foi distribuída
indevidamente às cinco entidades e fundos, quando deveria ser distribuída
apenas para o Senai, Sesi e Sebrae.
Ocorre que, mesmo tendo sido lançada a menor, o valor total das contribuições é
distribuído pelo sistema com base no código de Terceiros (0079) e FPAS, e não há
como, após a distribuição dos lançamentos, alterar, nos sistemas informatizados,
os destinatários de tal contribuição.
Neste caso, para as competências 10/2006 a 13/2006, o lançamento deve ser
retificado excluindo-se os valores distribuídos pelo sistema ao FNDE e Incra, a fim
de evitar o pagamento em duplicidade para essas entidades. Já a contribuição
destinada ao Sebrae não deve ser alterada, tendo em vista que, apesar do
problema sistêmico identificado, a contribuição foi lançada a menor.
Para as competências 1/2007 a 12/2008, não há que se falar em retificação do
lançamento, pois, para estas competências, foram, em realidade, lançadas
contribuições a menor, pelas razões a seguir. Durante o procedimento fiscal, foi
também lavrado o AI no 37.251.145-7 (processo no 10665.722387/2011-50),
também impugnado, e cujo lançamento foi julgado procedente, no qual foram
lançadas contribuições previdenciárias (parte empresa e Gilrat) referentes às
competências 1/2007 a 12/2008, cujas bases de cálculo foram apuradas por
aferição indireta, com fundamento na Lei no 8.212/1991, §§ 3o e 6o.
Com a desconsideração da contabilidade do sujeito passivo, o auditor fiscal, para
aferir a base de cálculo das contribuições, considerou o valor dos salários
utilizados na execução dos serviços como sendo 40% do valor da mão de obra
constante das notas fiscais e faturas de prestação de serviços. A base de cálculo
considerada no AI no 37.251.145-7, portanto, é superior à base de cálculo
considerada no presente lançamento, que equivale aos valores declarados pelo
contribuinte em GFIP, extraídos da folha de pagamento.
Por essa razão, como a base de cálculo das contribuições para terceiros é, na
verdade, maior do que a considerada no presente lançamento, tem-se que os
valores atribuídos ao FNDE e ao Incra, nas competências 1/2007 a 8/2008, não
foram feitos em duplicidade, como poderia parecer, de modo que não devem ser
excluídos do presente lançamento. Pela mesma razão, as contribuições destinadas
ao Sebrae também não devem ser retificadas. Desta feita, somente as
contribuições destinadas ao FNDE e ao Incra referentes às competências 10/2006
a 13/2006, que não foram objeto do lançamento consubstanciado no AI
37.251.145-7, devem ser excluídas do presente lançamento, tendo em vista,
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.680 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722840/2011-28
8
conforme já mencionado, a impossibilidade de se alterar no sistema os
destinatários destas contribuições, que já haviam sido recolhidas pelo
contribuinte quando informou em GFIP o FPAS 566.
Assim, a retificação do valor lançado para as competências 10/2006 a 13/2006
deve ser procedida de acordo com a seguinte tabela. Tabela 2 – Crédito tributário
mantido, discriminado por entidade:

MULTA
A multa foi aplicada com fundamento na legislação vigente à época da ocorrência
dos fatos geradores, conforme legislação identificada no FLD – Fundamentos
Legais do Débito (fl. 16). Para todas as competências objeto do lançamento
(10/2006 a 8/2008), aplicou-se a multa de mora de 24% sobre o valor devido, com
fundamento na Lei no 8.212/1991, artigo 35. Com a publicação da MP no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, a multa para o lançamento de ofício
passou a ser de 75%, nos termos do artigo 35-A da Lei no 8.212/1991 c/c o artigo
44 da Lei no 9.430/1996. Logo, a multa mais benéfica é a da redação da lei vigente
à época dos fatos geradores, no percentual de 24%.
O contribuinte equivoca-se ao alegar que a multa de mora aplicada estaria
limitada a 20%, conforme Lei no 9.430/1996, artigo 61, §2o, pois o limite fixado
nesse dispositivo legal é para pagamento espontâneo de tributo, antes de
qualquer procedimento fiscal, não sendo este o caso dos autos, que se refere a
lançamento de ofício de contribuições sociais não recolhidas pelo contribuinte.
Repise-se que, em função do lançamento de ofício, foi aplicada a legislação
específica indicada no Relatório de Fundamentos Legais do Débito no tocante aos
acréscimos legais, vigente à época a ocorrência dos fatos geradores.
Vale lembrar que o lançamento, com todos os acréscimos legais, é ato vinculado e
obrigatório, conforme CTN, artigo 142 e parágrafo único, devendo a fiscalização
zelar pelo cumprimento da lei, sob pena de responsabilidade funcional. O valor da
multa, portanto, não deve ser alterado como requer o contribuinte.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por julgar improcedente a impugnação e manter em parte o
crédito tributário exigido no auto de infração que integra o presente processo,
que deve ser retificado conforme Tabela 2 do voto – excluindo o lançamento de
contribuições para o FNDE e Incra nas competências 10/2006 a 13/2006,
mantendo as contribuições para o Sesi, Senai e Sebrae
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.680 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722840/2011-28
9
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte roga novamente que seja declarada
o seu enquadramento como FPAS 515 e mais uma vez pleiteia o afastamento da aplicação da
multa de ofício.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
FPAS – ENQUADRAMENTO ADEQUADO
Como muito bem frisado na decisão de piso, tanto a fiscalização quanto a empresa
concordam, ou ao menos concordavam por um longo período, que sua atividade é de montagem
industrial (contribuinte afirma que a fiscalização descreveu sua atividade preponderante, apenas
enquadrou no FPAS errado).
A fiscalização informou que o FPAS correto é 507 e a própria empresa se
enquadrou, a partir de 9/2008, no mesmo FPAS 507. Todavia, no decorrer do processo
administrativo passou a asseverar que seu FPAS seria 515.
Fora verificado, através de consulta ao sistema informatizado da RFB, que de 2008 a
2012 a empresa se auto enquadrou com FPAS 507.
Aduz que suas atividades, em maioria, são de engenharia de comissionamento.
Ocorre que interpretando as atividades descritas pela recorrente (engenharia de
comissionamento), advém que tais serviços são inerentes à montagem industrial. A atividade de
montagem industrial enquadra-se no CNAE 4291-8/02 - Obras de montagem industrial, conforme
explicitado pela fiscalização e não contestado pela empresa.
Fora devidamente explanado que para o CNAE 4291-8/02, o FPAS é o 507,
conforme se verifica na tabela de códigos FPAS (anexo 1 – Tabela 1 da Instrução Normativa – IN
RFB no 971/09, vigente à época do lançamento).
Apesar da recorrente sustentar que também presta serviços de engenharia,
especialmente engenharia consultiva, evidenciado está que para tal atividade, conforme se
verifica na tabela de códigos FPAS (anexo 1 – Tabela 1 da Instrução Normativa – IN RFB no
971/2009), o CNAE seria 7112-0/00 e o FPAS também seria o 507.

Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.680 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722840/2011-28
10
Diante dos fatos narrados pela fiscalização e as informações apresentadas pelo
próprio sujeito passivo, parece-me indiscutível que a sua atividade é de montagem industrial (o
que não afasta a possibilidade de prestar outros tipos de serviços), que a vincula ao CNAE 4291-
8/02 e, portanto, ao FPAS 507.
Assim sendo, sem reparos o enquadramento fiscal (que também fora aquele
utilizado pelo contribuinte por muitos anos, alterando apenas, repita-se, durante o curso do
processo administrativo).

MULTA DE OFÍCIO – APLICAÇÃO
Com relação a multa de ofício aplicada, deve ser alterada para utilizar os
direcionamentos trazidos na sumula CRAF 196. Senão vejamos.
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633

Apesar de seu enorme esforço na tentativa de afastar o crédito fiscal constituído,
por tudo quanto o exposto ratifico a inteligência de dar parcial provimento para, em relação a
multa, aplicar a Súmula CARF 196.
É como voto.

Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.680 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722840/2011-28
11
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento para, em relação a multa,
aplicar a Súmula CARF 196.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 316
DF CARF MF
Original